Tribunal: TJDFT
Processo: 0000723-38.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ATO OBSCENO. ART. 233 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO DO ÓRGÃO GENITAL. BENS JURÍDICOS NÃO VIOLADOS. GESTUALIZAÇÃO GROSSEIRA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu nas penas do art. 233, do CP.
2. A denúncia atribui ao réu, ora recorrente, a prática de ato obsceno em local público, pois, durante uma discussão no interior do estabelecimento comercial Outback, passou a fazer atos obscenos, consistente em simular masturbação em frente aos seguranças do Venâncio Shopping.
3. Conforme destaca a doutrina, os bens jurídicos tutelados pelo art. 233, do CP, são a moralidade e o pudor públicos, particularmente no que se refere ao aspecto sexual, considerando-se que esse tipo penal se encontra no título que disciplina os crimes contra os costumes (Cezar R. Bitencourt, Tratado de Direito Penal, parte especial, V. 4, pág. 84).
4. No caso, da análise da prova produzida em audiência de instrução e julgamento (mídia de ID 14149415), conclui-se que o ato em questão, de simulação de masturbação, não restou comprovado, conforme encenação realizada pela própria vítima (segurança Leonardo), a pedido do julgador. Além disso, o movimento corpóreo voluntário praticado pelo recorrente, no sentido de levar a mão sobre o órgão genital por sobre a roupa, sem exibi-lo, não tem o condão de ferir o pudor ou a vergonha, ou seja, o sentimento de humilhação e repulsa gerado pela conduta indecorosa.
5. Com efeito, malgrado configure gestualização grosseira a praticada pelo recorrente e fora, portanto, dos padrões do bom comportamento social, certo é que o tipo do art. 233, do CP, conforme bem destacado no parecer ministerial (ID 13841919, p. 4), “não abarca a prática de gestos indecorosos, figurativamente obscenos, conhecidos por representarem apenas xingamentos.”
6. Desse modo, acolhendo-se, ainda, o parecer ministerial, mister reconhecer a atipicidade da conduta atribuída ao recorrente, por não se amoldar àquela prevista no art. 233 do Código Penal, sendo de rigor a absolvição, nos termos do art. 386, inc. III, do CPP.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedente a pretensão punitiva estatal, com fulcro no art. 386, inc. III, do CPP. Sem custas.
8. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.